Tribunal: STF
Processo: HC 71282
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-09-20
Data de publicação: 1994-09-20

Ementa:
- PENAL. PROCESSUAL PENAL. "HABEAS CORPUS". CRIME DE ABUSO
DE AUTORIDADE. AÇÃO PENAL SUBSIDIARIA. LEI 4898, DE 1965.
           I. - SÓ TERA CABIMENTO A QUEIXA-CRIME DE QUE TRATA O ART.
16 DA LEI 4898/65, SE FICAR COMPROVADA A INÉRCIA DO MINISTÉRIO
PÚBLICO.
           II. - NÃO HÁ FALAR EM OMISSAO DO MINISTÉRIO PÚBLICO SE
ESTE, PELO FATO DE A REPRESENTAÇÃO NÃO ESTAR INSTRUIDA COM ELEMENTOS
DE PROVA SUFICIENTES PARA A APRESENTAÇÃO DA DENUNCIA, REQUER A
INSTAURAÇÃO DE INQUERITO PARA TAL FIM.
           III. - H.C. DEFERIDO.